Tribunal: TJPA
Processo: 0809290-26.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809290-26.2020.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA - SESAU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAÚDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PACIENTE ASSISTIDA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA GLOMUS TIMPANICO(CID-10:D14.0). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E EXAMES. DEVER CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). REQUISITOS DA PORTARIA N. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR O TFD A PACIENTE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Apelação, bem como

CONHECER
da Remessa Necessária
MANTENDO

IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

em favor de
MARTA SOLANGE SILVA ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em exordial, narrou-se, em síntese, que a interessada fora diagnosticada com Glômus Timpânico (CID-10: D14.0), necessitando ser encaminhada para tratamento fora de domicílio para o Estado de São Paulo (FM – USP), para realizar tratamento cirúrgico proposto, pois não há no Estado unidade de referência com equipamentos e profissionais qualificados para a realização do procedimento, conforme laudo médico

Em decisão inicial, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, vez que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores, determinando que ente municipal providenciasse todo o necessário ao tratamento da assistida, no prazo máximo de 20 (vinte) dias sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 5332514 - págs.1/4).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, extinguindo a ação com julgamento do mérito
(id. 5332579 - págs.1/4).

O Município de Altamira interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, alegando preliminarmente que ação merece ser julgada sem mérito em razão do objeto da ação ter se esvaziado, em vista do cumprimento da obrigação pelo Município e, no mérito, alega que o estabelecimento de normas programáticas de direitos sociais na Constituição Federal é algo inerente ao Estado Social de Direito, como o estabelecimento de metas e finalidades a serem alcançadas pelo Poder Público. No entanto, o enquadramento de tais normas como de natureza programática não lhes retira a plena eficácia e aplicabilidade imediata, especialmente por traduzirem direitos fundamentais, que segundo o art. 5º, §1º, da Constituição Federal de 1988 tem aplicabilidade imediata, segundo, estaria colocando em risco a segurança jurídica, pelo fato de não haver planejamento orçamentário para as despesas com o tratamento
(id. 5332582 - págs.1/8).

A Secretaria do Juízo da Vara da Fazenda Pública certificou sobre a intempestividade do recurso interposto pelo Município de Ananindeua consoante id. 5332583 - pág.1.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento do Reexame Necessário e da Apelação, bem como pelo improvimento do apelo, para manutenção integral da sentença (id. 6343537 - págs.1/5).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar inicialmente, que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, § 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Inicialmente,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
de acordo com o disposto no art. 496, do CPC.

No entanto, em virtude da
intempestividade
verificada

(id. 5332583 – pág. 1),
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Cuida-se, na origem, de
Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de MARTA SOLANGE SILVA ALMEIDA,
contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,

na viabilização de Tratamento Fora do Domicílio – TFD no Estado de São Paulo, para realização de cirurgia necessária ao tratamento da doença Glômus Timpânico (CID-10: D14.0).

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Município de Ananindeua, pelo custeio de TFD, a fim de que possa ser transferido para cidade, com hospital de referência, a fim de que possa realizar procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, sabe-se que é dever do Estado, no sentido lato, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) (STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (
AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016).

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Entendo que,
in casu
, de fato restou comprovado pelos laudos e documentações médicas, o dever do requerido de providenciar os procedimentos pleiteados, conforme padronização do SUS.

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

A jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Assim é o posicionamento esposado pelo Egrégio STF:

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A respeito, especificamente sobre o Tratamento Fora do Domicílio - TFD, a Portaria/SAS/Nº 055/99, que dispõe sobre "
a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS
", estabelece que:

Art. 1º- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do município de residência posam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais -SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§ 1º· O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

§ 2º - O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

Art. 4º - As despesas permitidas pelo RFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a possibilidade orçamentária do município/estado.

Da análise da disposição normativa anteriormente citada, ressai claro que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento pelo programa de Tratamento Fora do Domicílio-TFD fica condicionado ao esgotamento dos meios colocados à disposição no domicílio do paciente, exatamente como verificado no caso em tela, já que precisava se dirigir até cidade, com hospital onde pudesse realizar a cirurgia necessária à sua saúde.

Sabe-se que, em regra, n
ã
o deve o Poder Judiciário intervir em quest
õ
es pertencentes
à
esfera Administrativa. Entretanto, algumas exce
çõ
es são admitidas, como no caso de se tratar de direitos fundamentais (saúde, por exemplo), por observ
â
ncia
à
aplicabilidade imediata desses direitos.

Deve ser garantido, aos que necessitem, o total acesso ao direito
à
sa
ú
de, quanto mais se há falha na elaboração e execução das políticas p
ú
blicas para a área da sa
ú
de. Al
é
m do que, as decis
õ
es deferidas ou n
ã
o pelos Ju
í
zes monocr
á
ticos, devem ser prestigiadas em face do poder geral de cautela que lhes
é
inerente, somente devendo ser cassadas quando se encontrarem revestidas de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que n
ã
o se verifica
in casu
.

Assim, a pretens
ã
o autoral deve ser atendida de forma integral, porquanto ficaram configurados os requisitos exigidos para deferimento do TFD, ante a necessidade de intervenção cir
ú
rgica e o esgotamento dos meios de tratamento na cidade do autor.

Ademais, não há que se falar em prazo exíguo para cumprimento da decisão, quando se trata da saúde da paciente, que aguardava o procedimento cirúrgico com bastante urgência, em razão do seu quadro clínico grave.

No tocante ao prazo, tem-se que a cirurgia adveio de indicação médica em razão da evolução da dor, desse modo, a demora na realização da cirurgia contribui para o agravamento da moléstia que acometia a apelado, ou seja, é um procedimento que necessitava de urgência.

No caso concreto, revelava-se totalmente inviável a dilação do prazo para concessão do tratamento necessário, principalmente por se tratar de efetivação do direito à saúde, bem como em razão da urgência que a situação da parte apelada demandava, motivo pelo qual o réu deveria mesmo cumprir a determinação judicial com a presteza que o caso requeria.

Desse modo, não há que se falar em prazo exíguo.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do ente público para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada em casos semelhantes, que por sinal detém verba destinada para esse fim.

Destarte, diante das razões expostas, merece manutenção a sentença testilhada em sua integralidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
ante sua intempestividade, bem como,
CONHEÇO

DA REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo a sentença
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2023